Tribunal: TJMT
Processo: 1005176-09.2024.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005176-09.2024.8.11.0037
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 390.504.158-81 (RECORRIDO), DIRETOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON (JUIZO RECORRENTE), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), RAISA LUDMILA DAMASCENO MACHADO - CPF: 147.651.217-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONFIRMARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ERRO MATERIAL COMPROVADO NO LANÇAMENTO DA NOTA DE PROVA DISCURSIVA – REFLEXO NA REAL COLOCAÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA CLASSIFICATÓRIA - CORREÇÃO ADMINISTRATIVA RECONHECIDA PELA INSTITUIÇÃO EXAMINADORA - INÉRCIA NA RETIFICAÇÃO DO RESULTADO, BEM COMO, DA PUBLICAÇÃO NO SITE OFICIAL DA BANCA – ILEGALIDADE VERIFICADa - SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária de sentença concessiva de segurança, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Thiago Pereira de Souza contra ato do Diretor do Instituto Nacional de Seleções e Concursos - SELECON.

2. A sentença determinou a correção da nota do impetrante no certame, para provimento do cargo de professor de química, após o reconhecimento do erro material na atribuição da pontuação, garantindo a correta colocação na lista classificatória.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside na análise da legalidade da concessão da segurança, diante do reconhecimento administrativo do erro na pontuação do candidato e da necessidade de sua colocação correta na lista de classificação e, sua inércia na retificação.

III. Razões de decidir

4. O Mandado de Segurança é remédio constitucional cabível para tutelar direito líquido e certo, sendo dispensável a dilatação probatória quando os fatos puderem ser comprovados de plano.

5. No caso concreto, houve reconhecimento expresso da instituição examinadora acerca do erro na soma das notas atribuídas ao candidato ao certame e inércia na sua retificação, o que evidencia o direito do impetrante à correção da pontuação e correta classificação.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que erros materiais em concursos públicos devem ser corrigidos sempre que comprovados.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença Ratificada.

Tese de julgamento: "
Reconhecido erro material na correção de prova em concurso público, é dever da Administração corrigir a nota e classificar corretamente o candidato na posição correspondente, garantindo a observância dos princípios da isonomia e legalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX;

XXXV; Lei 12.016/2009, art. 1º; Lei 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, REOMS 2006.34.00.022525-2, Rel. Des. Souza Prudente, j. 25/09/2013.

TRF 1º- REOMS: 10205 DF 2007.34.00.0010205-4,

Rel. Des. Souza Prudente,

Sexta Turma, D.J 08/09/2008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1005176-09.2024.8.11.0037 impetrado por

THIAGO PEREIRA DE SOUZA,

contra ato

atribuído ao
DIRETOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON,
concedeu a segurança pleiteada, nos termos da Lei nº 12.016/09, para confirmar a liminar anteriormente concedida, e por consequência, determinar à impetrada – SELECON – que procedesse à correção e a alteração da nota do impetrante no sistema, permitindo que assuma sua colocação correta na lista classificatória, a saber: quarto lugar – professor de química – Primavera do Leste (conforme reconhecido pela impetrada). (Id. 265135761).

Não houve recurso voluntário.

O Juízo “a quo” encaminhou os autos a este E. Tribunal de Justiça do Estado para reexame necessário desta sentença.

Não houve manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado acima, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1005176-09.2024.8.11.0037 impetrado por

THIAGO PEREIRA DE SOUZA,

contra ato

atribuído ao

DIRETOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON,
concedeu a segurança pleiteada, nos termos da Lei nº 12.016/09, para confirmar a liminar anteriormente concedida, e por consequência, determinar à impetrada – SELECON – que procedesse à correção e a alteração da nota do impetrante no sistema, permitindo que assuma sua colocação correta na lista classificatória, a saber: quarto lugar – professor de química – Primavera do Leste (conforme reconhecido pela impetrada). (Id. 265135761).

Como se sabe, o Mandado de Segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza, in Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, “habeas corpus”, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“
O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’
”.

Denota-se do caderno processual

que
Thiago Pereira de Souza

participou do PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA realizado pelo Instituto SELECON, conforme EDITAL Nº 018/2023/GS/SEDUC/MT (Id. 265135287 - Pág. 16/56), tendo concorrido para a Matéria de Química.

No dia 13/12/2023 foi publicado o resultado do referido concurso público, tendo o candidato se classificado em 8º (oitavo) lugar.

Inconformado com o resultado, o candidato interpôs Recurso nº 15563 contra a nota atribuída na prova discursiva e obteve deferimento em Aspectos Formais sendo acolhido parcialmente.

Apesar do deferimento parcial do recurso, o candidato entendeu que a correção da prova discursiva não foi devidamente ajustada conforme as decisões do deferimento, pois, obteve a pontuação de 8,0 na prova discursiva, composta por 7,0 pontos referentes ao conteúdo e 1,0 ponto referente aos aspectos formais. Após recurso, o deferimento parcial determinou a correção do aspecto formal, elevando a pontuação para 2,0 pontos, contudo, tal correção não foi aplicada pela banca examinadora.

Com o deferimento parcial do recurso sua pontuação total elevaria para 9,0, nota que o classificaria para o 4º (quarto) lugar.

Por não ter sido corrigida a nota e a classificação, o candidato apresentou novo Recurso de nº 17162, tendo como resposta, que a nota havia sido atribuída, porém até àquele momento não havia sido corrigida.

Ou seja, em que pese tenha sido deferida administrativamente
a revisão da nota, sua no
ta na prova mantinha-se
em 8,0 pontos.

Assim,
após não conseguir resolver a questão administrativamente, ajuizou Mandado de Segurança, cuja segurança foi concedida pelo Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

[...]

No id 158421390, p. 96 e seguintes o Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), aduziu que foi verificada “falha no sistema de atribuição de notas, não tendo sido atribuído o ponto devido à nota discursiva do impetrante, o qual alacará a 4ª (quarta) posição na classificação após a retificação do erro material em seu lançamento”, permitindo compreender que a própria impetrada reconhece que a nota constante no sistema da organizadora do processo seletivo não reflete a real posição do candidato (impetrante) e que deve ser corrigida.

Tal fato é confirmado no id. 164065722, em que a banca impetrada informa que “Efetivamente, o Instituto SELECON identificou que a nota do então candidato merecia ser retificada. Desta feita, já procedeu à retificação do resultado, bem como à publicação no site oficial da Banca”.

[...]

Assim, confirmada a necessidade de correção da nota, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, presentes os requisitos legais,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, nos termos da Lei nº 12.016/09, para confirmar a liminar, e por consequência, DETERMINAR à impetrada – SELECON – que proceda à correção e a alteração da nota do impetrante no sistema, permitindo que THIAGO PEREIRA DE SOUZA assuma sua colocação correta na lista classificatória, a saber: quarto lugar – professor de química – Primavera do Leste (conforme reconhecido pela impetrada).

O ESTADO DE MATO GROSSO deverá efetuar a correção da nota e da classificação do impetrante em seu sistema, caso ainda não o tenha feito.

Sem custas e despesas processuais ou honorários advocatícios.

Sentença sujeita a duplo grau de jurisdição, conforme o art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

[...]

Com efeito, verifico que a sentença não merece reformas.

Inicialmente, salienta-se que não se desconhece que o edital é a lei do concurso e que deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público, sendo certo que a adoção de critérios de seleção, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, indubitavelmente deve observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, não se mostra razoável que a ocorrência comprovada de erro na pontuação atribuída ao Impetrante na prova discursiva, mesmo depois de reconhecida pela instituição responsável, não seja corrigida para a sua devida posição na classificação do certame.

No caso em apreço, infere-se da análise dos elementos colacionados aos autos que, de fato, houve falha no sistema de atribuição de notas, o que impediu o Impetrante de alcançar a 4ª (quarta) posição na classificação.

Do documento acostado no Id. 158421390 - pág. 96 – autos de origem - nota-se que a própria Impetrada confessa o erro material no lançamento da pontuação. Vejamos:

falha no sistema de atribuição de notas, não tendo sido atribuído o ponto devido à nota discursiva do impetrante, o qual alacará a 4ª (quarta) posição na classificação após a retificação do erro material em seu lançamento.

A Impetrada, mesmo reconhecendo o equívoco manteve a nota 8,0, que impedia o Impetrante alcançar sua classificação (Id 158421390, p. 100 – autos de origem), vindo assegurar que a pontuação estava retificada e devidamente considerada a correta classificação final, somente após a prolação da sentença. (Id. 265135763 - Pág. 1)

Desse modo, afasta-se da razoabilidade a desconsideração da pontuação correta, a qual prejudicou a classificação do Impetrante, após o reconhecimento da Impetrada, do erro no lançamento

no sistema de atribuição de notas.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência adotada pelo Tribunal Regional Federal:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PERITO MÉDICO DO INSS. PROVA DE TÍTULOS. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. SERVIÇO PRESTADO NA ÁREA DA SAÚDE. EXISTÊNCIA DE ERRO NA PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I - Reconhecida pela autoridade impetrada, na espécie, a ocorrência de erro na pontuação atribuída à impetrante na prova de títulos, assegurando-lhe a atribuição da respectiva pontuação, bem como a sua reclassificação no concurso público em referência, afigura-se cabível a concessão da segurança vindicada, no sentido de garantir à impetrante o direito à nomeação e posse no cargo de Perito Médico do INSS, em conformidade com a nova classificação no concurso público em tela.
II - Remessa oficial desprovida. Sentença confirmada. (
TRF-1 - REOMS: 200634000225252 DF 2006.34.00.022525-2, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 25/09/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.372 de 04/10/2013) (Destaquei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DE INFORMÁTICA. ERRO MATERIAL COMPROVADO. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE. LEGITIMIDADE. CORRETA.
Restando incontroversa a existência de erro na avaliação da nota atribuída à impetrante em prova de informática, constante de concurso público, afigura-se legítima a sua retificação, impondo-se a atribuição da respectiva pontuação, a que tem direito a impetrante. Remessa Oficial desprovida. Sentença confirmada
. (TRF 1º- REOMS: 10205 DF 2007.34.00.0010205-4, Rel. Des. Federal Souza Prudente, Sexta Turma, D.J 08/09/2008) (Destaquei)

Saliento, que a própria Constituição Federal evidencia o princípio da inafastabilidade jurisdicional que garante ao candidato em concurso público o direito de recorrer ao Poder Judiciário para regularizar alguma injustiça que fez o indivíduo se sentir lesionado, conforme determina o artigo 5º, inciso XXXV: “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

Destarte, havendo o reconhecimento pela instituição examinadora de que os erros apontados eram existentes, a única conclusão que poderia ter sido adotada seria a atribuição da pontuação correta e o reconhecimento da classificação do Impetrante na sua colocação de 4º lugar, como professor de química, logo após o deferimento administrativo da revisão da nota.

Portanto, escorreita a sentença quando atribuiu a Impetrada –
SELECON
-
a correção da pontuação pela examinadora do concurso, com a consequente permissão ao Impetrante que assumisse sua colocação na lista classificatória (quarto lugar – professor de química – Primavera do Leste), conforme reconhecido pela Impetrada.

Nesse contexto, ausentes fundamentos aptos à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença, pelos fundamentos acima esposados.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025